Tribunal: CARF
Processo: 13749.720464/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13749.720464/2012-86
ACÓRDÃO
2001-007.361 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCE MARY BORGES DE ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IRRF. RETENÇÃO PELAS FONTES PAGADORAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade
fática.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais prestam-se a confirmar a ocorrência integral da
retenção na fonte do imposto deduzido no ajuste anual.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar
a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.361 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720464/2012-86
2
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilsom de
Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral) e Wilderson Botto. Ausente a
conselheira Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 38/40):
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada por intermédio
de notificação de lançamento de imposto sobre a renda da pessoa física lavrada
em 19/11/2012 (fls. 04/08), resultante de procedimento de revisão de declaração
de ajuste anual do exercício 2010, ano-calendário 2009, por meio do qual se exige
o crédito tributário de R$ 1.614,31, tendo o imposto suplementar sujeito a multa
de mora o valor originário de R$ 1.107,21.
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 06), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração:
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de
R$ 1.222,59, correspondente à diferença entre o valor declarado e o total
de IRRF informado pelas fontes pagadoras em DIRF.
A contribuinte foi cientificada desse lançamento por aviso de recebimento postal,
em 30/11/2012 (fl. 29).
Impugnação
Foi apresentada impugnação em 07/12/2012 (fls. 02/03), por meio da qual o
sujeito passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa,
acompanhada de cópia de documentos pessoais (fl. 17) e demais documentos (fls.
09/16), cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
- o imposto de renda retido na fonte das três fontes pagadoras foi
declarado com base nos documentos fornecidos pelas fontes pagadoras,
constando do comprovante de rendimentos por elas fornecido.
Ao final, informa estarem anexos três comprovantes de rendimentos e
solicita prioridade na análise da impugnação de acordo com o artigo 71 do
Estatuto do Idoso.
É o relatório.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.361 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720464/2012-86
3
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Não comprovado o valor do desconto relativo ao imposto retido na fonte
declarado, a restituição não pode ser restabelecida.
Cientificada da decisão, em 08/06/2013 (fls. 47), a contribuinte, em 05/07/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 49), insurgindo-se contra manutenção da autuação, trazendo aos
autos suporte comprobatório demonstrando os vínculos laborais e rescisões contratuais, bem
como os comprovantes de pagamento e retenção tributária relativos ao ano-calendário de 2009,
quando em curso a prestação laboral, cujos documentos nortearam a elaboração de sua
declaração de ajuste anual. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 50/73.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 77), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões ne mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da dedução indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a dedução indevida do imposto de renda retido na fonte, no
valor total de R$ 1.222,59, apurada em sede de revisão da DAA/2010 apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do restabelecimento
das deduções pleiteadas.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.361 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720464/2012-86
4
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia da CTPS registrando os contratos de trabalho, contracheques, termos de
rescisões contratuais e os informes de rendimentos recebidos pelas fontes pagadoras relativas ao
ano-calendário de 2009 (fls. 50/71).
Incialmente, vale registrar que na relação processual tributária compete ao
contribuinte oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da existência da retenção do IR Fonte, quando exigida e
não demonstrada por documentação hábil e contundente, autoriza o lançamento e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato como, a título de
exemplificação, é o caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno,
reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação,
imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese,
discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado
em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Neste ponto, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador
administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio
da eficiência (art. 37, caput da CF/88), cujo objetivo é o controle de legalidade do lançamento fiscal
harmonizando-o com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso,
calhando nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação
pela Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 39/40):
Imposto Retido na Fonte
A contribuinte declarou rendimentos recebidos de três fontes pagadoras durante
o ano-calendário 2009 no valor de R$ 36.111,23 (fl. 19), além de compensar o
imposto retido na fonte das três empresas no total de R$ 1.222,59, porém
nenhuma delas informou na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte -
DIRF essas retenções, o que motivou a glosa. Agora em sua impugnação, a
contribuinte informa que os respectivos valores constam nos comprovantes de
rendimentos que apresenta em anexo (fls. 14/16).
Esses valores, como já dito, não foram declarados pelas fontes pagadoras na DIRF,
que é um documento que a fonte pagadora está obrigada a apresentar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e tem por finalidade prestar
informações dos rendimentos tributáveis e do imposto de renda retido na fonte
durante o ano-calendário. Tem por efeito a subsunção do declarante às penas da
lei, no que se refere à veracidade das informações prestadas, além de, em
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.361 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720464/2012-86
5
princípio, as informações nela contidas serem neutras quanto à relação tributária
que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal.
Por essas razões, a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação,
havendo, pois, uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Evidentemente a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte
provar o contrário, juntando elementos que respaldem seus argumentos,
conforme preconiza o artigo 36 da Lei no 9.784/1999:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.”
Assim, a atividade do Auditor-Fiscal da Receita Federal foi efetuada dentro do que
determina a legislação e a glosa da retenção ocorreu pelo fato das fontes
pagadoras não terem apresentado DIRF para o ano-calendário 2009. Não
havendo DIRF, a contribuinte pretende comprovar a retenção através da
apresentação dos informes de rendimentos, porém esse documento por si só
não é suficiente para elidir a presunção de veracidade da DIRF, devendo ser
complementado por um ou mais documentos, tais como:

Solicitação à fonte pagadora para que seja emitida/retificada a DIRF;

Declaração da fonte pagadora justificando a ausência da DIRF e
comprovando o recolhimento dos valores retidos;

Cópia da carteira de trabalho e/ou outros documentos que comprovem o
vínculo empregatício;

Contracheques mensais que demonstrem o valor recebido e retido a cada
mês, etc.
Portanto, não foram comprovadas no presente processo as retenções efetuadas
e, deste modo, não é possível acatar a alegação apresentada na impugnação,
devendo ser mantida a glosa de imposto retido na fonte no valor de R$ 1.222,59.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Cabe salientar, que se deve admitir todos os meios e elementos de prova a fim de se
evitar que o contribuinte que sofreu retenção do imposto de renda seja penalizado por omissão da
fonte de pagadora, sobretudo pela não apresentação, como lhe deveria, da DIRF contemplando os
valores efetivamente pagos e retidos.
Este, aliás, é o entendimento já pacificado neste CARF, culminando inclusive com a
edição da súmula no 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.361 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13749.720464/2012-86
6
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Ainda da prova carreada, verifico que os comprovantes de rendimentos emitidos
pelas fontes pagadoras Farmácia Sempre Viva Ltda., Drogaria Murifarma Ltda. e L J Ferreira e
Ferreira Farmácia Ltda. (fls. 14/16), registram a ocorrência de retenção do IR Fonte (R$ 1.222,59)
sobre os rendimentos tributáveis recebidos (R$ 36.111,23) – que, diga-se de passagem, aliado aos
registros em CTPS, aos contracheques e os termos de rescisão do contrato de trabalho acostados
(fls. 50/70), ao meu sentir, validam e atestam os vínculos laborais mantidos pela Recorrente, cuja
relação de trabalho não foi questionada na decisão recorrida, que apenas reafirmou a correção das
glosas das deduções dos IRRF, exclusivamente por falta de apresentação da DIRF pelas fontes
pagadoras arroladas – validando assim as informações lançadas na DAA/2010, oportunizando assim
à Recorrente compensar os IR Fonte comprovadamente retidos. Isso se dá porque, além da
responsabilidade atribuída às fontes pagadoras pela retenção das aludidas verbas, a apuração
definitiva do imposto se dará no ajuste anual e sob responsabilidade exclusiva do contribuinte, ao
teor do art. 121 do CTN.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido, indene de dúvida acerca da ocorrência da retenção do IR Fonte integral
declarado, tudo lastreado na legislação de regência (art. 87, IV e § 2o do RIR/99), razão pela qual,
me convencendo da correção da conduta fiscal adotada pela Recorrente, restabeleço as deduções
pleiteadas e afasto o crédito tributário exigido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 84
DF CARF MF
Original